Tribunal: CARF
Processo: 10830.005219/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em Lei, as contribuições previdenciárias devidas à seguridade social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE . DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos no art. 55 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, não se aplicam ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme preceitua o § 4o do mesmo artigo.
MULTA E JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005219/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL E A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em Lei, as contribuições
previdenciárias devidas à seguridade social e aquelas por ela arrecadadas para
terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE . DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, não se aplicam ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos, conforme preceitua o § 4o do mesmo
artigo.
MULTA E JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005219/2007-61
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-20.777 – 12a
Turma (fls. 148/173), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPOI), em sessão de 19 de março de 2009, que julgou procedente em parte a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.075.700-9.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
105/108), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em
valor original de R$ 487.345,65, relativo às contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
parte da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e a contribuições
destinadas a outras entidades (FNDE-Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
O procedimento fiscal refere-se ao período de 12/1998 a 12/2006 e os valores
lançados foram extraídos das folhas de pagamentos dos segurados empregados e de pró-labore,
assim como, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP’s) apresentadas pela pessoa jurídica, e referem-se a
pagamentos de pró-labore a administradores e pagamentos de segurados empregados a título de
salários e ordenados, férias e 13o salário, conforme discriminados no “Relatório de
Lançamentos” de fls. 37/54.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 111/116, onde não contesta a irregularidade apontada propriamente dita e se
limita a alegar violação ao que qualifica como “princípio da dupla visita”; que os valores
lançados seriam presumidos e sem suporte fático nos lançamentos efetuados, não tendo sido
acompanhados de cálculos aritméticos e tampouco demonstrados os índices de atualização e taxa
de juros. Requer realização de “perícia contábil matemática financeira” e demonstra
inconformidade quanto à “cumulação indevida de multas em face das supostas infrações, bem
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

como, também de forma indevida, capitalização dos juros de mora, cobrando-os uns sobre os
outros, o que entende ser vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Posteriormente, foi
apresentada petição complementar (fl. 125), onde solicita o reconhecimento e declaração de
decadência dos débitos, considerando o prazo decadencial de 5 e não 10 anos, conforme adotado
no lançamento. Eis os principais excertos da impugnação, conforme relatório constante do voto
elaborado no julgamento de piso:
PRELIMINARMENTE
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DUPLA VISITA
Ressalta que NFLD não poderá subsistir ante os termos da legislação que concede
regência ao tratamento diferenciado e privilegiado aplicado às micro e pequenas
empresas.
A teor do disposto no artigo 12 da Lei Federal 9.841/99 (Estatuto da Micro e Pequena
Empresa) as empresas ali tratadas, por ocasião em que sofram a fiscalização do poder
público, deverão ser PRIORITARIAMENTE orientadas acerca da legislação em vigor e
as obrigações dela determinadas.
(...)
Requer nulidade do lançamento.
DO MÉRITO
A Impugnante não pode responder por presunção do agente fiscalizador fazendário, não
tendo o montante apurado fundamento para prevalecer.
Os valores trazidos na NFLD são presumidos, não encontrando qualquer suporte fático
nos lançamentos efetuados.
A autoridade fiscal não pode e não deve presumir fatos e incidências tributárias onde
não encontrara evidências.
E mais, os valores indicados não foram acompanhados de cálculos aritméticos, nem
tampouco demonstrados os índices de atualização e taxa de juros, ficando assim
impugnados todos os valores apresentados, seja porque desprovido de embasamento
legal, seja por falta de especificação discriminada de seu conteúdo.
Deve-se proceder à apuração dos valores cobrados pela autoridade impugnada a título
de previdência social, o que somente será possível através de perícia contábil
matemática financeira, que desde já se requer.
Houve cumulação indevida de multas em face das supostas infrações, bem como,
também de forma indevida, capitalização dos juros de mora, cobrando-os uns sobre os
outros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
DO PEDIDO
Requer seja declarada a nulidade da NFLD.
Requer seja deferida prova pericial matemática financeira para apuração dos efetivos
valores devidos.
Requer ainda produção de prova documental complementar, para eventual elucidação
da questão ora tratada, bem como sustentação oral ao julgamento da presente.
DO ADENDO À IMPUGNAÇÃO
(...)
Requer ainda o Contribuinte, nesta Petição, seja declarada a decadência dos tributos
previdenciários ora em discussão, prevalecendo na espécie o prazo decadencial de cinco
anos, de acordo com o estabelecido no artigo 173 do Código Tributário Nacional -
CTN.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade. No julgamento realizado pela autoridade
julgadora de 1a instância, foi reconhecida a decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de utrubro de 1966), sendo dessa forma
considerado procedente em parte o lançamentos.
Foi reconhecida a decadência das seguintes competências: 12/1998 e 13/1998 do
Levantamento 1 - FOLHA DE PAGAMENTO; 02/1999 a 12/1999, 01/2000 a 03/2000, 05/2000
a 12/2000, 01/2001 a 12/2001 e 01/2002 a 05/2002 do Levantamento 2 - FOLHA DE
PAGAMENTO e competências: 11/1999, 01/2000, 08/2000 e 11/2000 do Levantamento DAL:.
A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS A SEGURIDADE SOCIAL E A
TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em Lei, as contribuições
previdenciárias devidas a Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiro,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FATO GERADOR
DECLARADO EM GFIP. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER NO PRAZO LEGAL.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam, o assunto.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A simples alegação desprovida de elementos convincentes de prova, quanto à alegada
ocorrência de tributação indevida, impõe o indeferimento do pleito.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
MATÉRIA INCONTROVERSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e
cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa
a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos
para a constituição e cobrança do crédito tributário.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte apresenta pedido de
reconsideração, cominado com recurso voluntário (fls. 166/169), onde ratifica todos os
argumentos articulados na impugnação, exceto quanto a já reconhecida decadência, e reitera o
pedido de realização de perícia, posto que entende prejudicado o julgamento, pelo cerceamento
probatório decorrente do indeferimento de produção de prova pericial, conforme os excertos
abaixo reproduzidos:
I
Ao contrário do que fundamentado pela r. decisão administrativa ora recorrida,
prevalece na espécie ora sub examinem o critério da dupla visita exigido pela legislação
vigente.
Assim sendo o lançamento fiscal efetuado em face da recorrente não pode subsistir ante
os termos do artigo 12 da Lei Federal 9.841/99, ESTATUTO DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA, que as empresas ali tratadas, por ocasião em que sofram a fiscalização do
poder público, deverão ser PRIORITARIAMENTE orientadas acerca da legislação em
vigor e as obrigações dela determinadas.
Deveras, na espécie a recorrente sequer fora orientada acerca da legislação vigente
sobre o tema, sofrendo abruptamente a imediata e injustificada notificação fiscal de
lançamento de débito, o que além de se avultar como ilegal também se apresenta
também como indevida e injusta ante a proteção trazida ao porte do exercício
empresarial efetuado pela impugnante, ferindo o principio da dupla visita da
fiscalização instituída em acorde a guarida constitucional.
Merece reforma a r. decisão administrativa para julgar como nulo o lançamento
tributário.
II
Ainda, preliminarmente, denuncia-se que o indeferimento da produção da prova pericial
pela origem implicara em odioso cerceamento de defesa que não poder ser mantido.
No particular, requer seja o julgamento convertido em diligência a fim de que seja
procedida a perícia requerida e indispensável ao escorreito exercício de defesa da
recorrente a fim de elidir a nulidade absoluta havida no presente procedimento
administrativo.
III
No mérito, merece reparo o quanto decidido pela r. decisão administrativa.
Ora, impende verificar que malgrado as razões de decidir evocadas pela origem, o
lançamento fiscal tal como efetuado não há de prevalecer.
Malgrado a referenciação indicada pela r. decisão ora combatida, o lançamento fiscal
decorrera de absoluta presunção, ficando impugnado as premissas e o montante apurado
por distantes dos lançamentos efetuados.
Ainda acresça-se que os próprios valores indicados no lançamento não foram
acompanhados de cálculos aritméticos, nem tampouco demonstrados os índices de
atualização e taxa de juros, ficando assim impugnados todos os valores apresentados por
desprovidos de embasamento legal e de especificação discriminada de seu conteúdo.
Demais disso, o julgamento proferido resta prejudicado pelo cerceamento probatório
decorrente do indeferimento de produção de prova pericial, conforme já denunciado em
tópico próprio, o que faz reiterar pela improcedência do lançamento.
Ainda que assim não fosse, restara presente no lançamento fiscal efetuado a cumulação
indevida de multas em face das supostas infrações e a indevida capitalização dos juros,
o que vedado pelo ordenamento jurídico vigente, causando franco efeito de confisco,
que demanda reparo.
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e declaração de nulidade do
lançamento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/04/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 165. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 14/05/2009, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
166), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – DUPLA VISITA
A recorrente sustenta nulidade no lançamento por suposta inobservância ao art. 12
da Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999. Há que se observar que a referida lei foi revogada pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que o revogado art. 12, foi
reproduzido no art. 55 da novel legislação. Ocorre que tal dispositivo trata da fiscalização
orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte em relação a aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Confira-se
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016).
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
(...)
Observe-se que o § 4o, acima reproduzido, é taxativo ao disciplinar que este
dispositivo não se aplica ao processo administrativo de fiscalização de tributos. Sem razão
portanto a recorrente quanto a tais alegações, conforme decidido já no julgamento de piso.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA E MÉRITO
Alega a autuada que o lançamento fiscal decorreu de absoluta presunção e que os
próprios valores indicados no lançamento não foram acompanhados de cálculos aritméticos, nem
tampouco demonstrados os índices de atualização e taxa de juros, “ficando assim impugnados
todos os valores apresentados por desprovidos de embasamento legal e de especificação
discriminada de seu conteúdo.”
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

Acrescenta que o julgamento proferido resta prejudicado pelo cerceamento
probatório decorrente do indeferimento de produção de prova pericial, pelo que, suscita seja o
julgamento convertido em diligência, a fim de que seja procedida à perícia requerida, que
entende indispensável ao escorreito exercício de defesa da recorrente.
No que tange a alegações de nulidade e cerceamento de defesa, cumpre pontuar
que a Notificação se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que trata do processo administrativo tributário. Ademais,
saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
Por outro lado, é fato que todas as fases processuais preconizadas na norma foram
observadas, pois antes mesmo da ciência da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de
contribuir para a fiscalização. Dessa forma, à contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em
resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Já na fase impugnatória a autuada requereu a realização de perícia contábil com os
mesmos argumentos ora expostos, todavia, quando apreciou a impugnação a autoridade
julgadora indeferiu o pedido de realização de perícia, por entender desnecessária ao não
vislumbrar nos autos nenhuma razão para atendimento do pedido, Insurge-se a recorrente quanto a
tal entendimento e ratifica o pedido de realização de perícia.
Determina o art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de 1972, que a impugnação
deve mencionar as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Ocorre que a autuada limitou-se a requerer a realização de “perícia contábil matemática
financeira”, sob a singela afirmação de que o lançamento decorrera de absoluta presunção.
Não há indicação de perito, quesitos e, principalmente, apontamento de reais
motivos justificadores da perícia requerida, além da alegada, e não justificada, presunção do
lançamento. Tampouco é indicado algum ponto de divergência ou que necessite de parecer
técnico especializado, ou qualquer indicação de divergências ou pontos conflitantes a ser
esclarecidos pelo perito. Deve-se, de pronto, ser rechaçada.
Deveria a contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, optou por
substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providências a cargo da Administração
Tributária ou do perito técnico, por meio de realização de perícia.
Ocorre que a prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas
matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

Hipótese esta não caracterizada na presente situação, onde a autuada se limita a
impugnar os valores, por entender imprescindível a realização da perícia para conferir o trabalho
da fiscalização. Ora, se há dúvidas quanto aos valores apurados no Auto de Infração, ou quanto à
correção de sua apuração, essas dúvidas deveriam ter sido objetiva e devidamente apontadas e
justificadas no momento da impugnação. Registre-se que os valores relativos ao lançamento
encontram-se claramente demonstrados nos anexos da Notificação, com destaque para: o “RL-
Relatório de Lançamentos” (fls. 37/54), que especifica, por período de apuração, os valores
lançados, discriminados por rubrica; e os Discriminativos Analítico (fls.5/27) e Sintético de
Débito (fls. 28/36), que informam as bases de cálculo apuradas, discriminadas por tipo de
pagamento/lançamento, alíquotas aplicadas, créditos compensados e acréscimos legais.
Caberia assim à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de perícia
reiterado no recurso sob análise, por considerá-lo desnecessário, pelos motivos expostos e nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
MULTA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC
Na parte final do recurso questiona a recorrente o que classifica como cumulação
indevida de multa em face das infrações e a indevida capitalização dos juros, por entender ser
vedado pelo ordenamento jurídico vigente, causando franco efeito de confisco.
A multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
estando assim correto o procedimento de cobrança da referida multa.
Também não devem ser acatadas as alegações de caráter confiscatório, assim
como, da impossibilidade de cumulação de multa e juros moratórios. Os procedimentos adotados
pela autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além do que, nos termos da Súmula CARF no
2, que é de observância obrigatória pelos Conselheiros, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Da mesma forma, quanto à incidência de juros moratórios, temos a Súmula CARF
no 5, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e mais uma vez
improcedente a irresignação.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005219/2007-61

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital